Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. PESSOA FORA DO MERCADO DE TRABALHO HÁ MAIS DE 20 ANOS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA, À CRIAÇÃO DA PROLE E AO LAR DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ex-cônjuge contra decisão que revogou alimentos provisórios anteriormente fixados em 15% dos rendimentos brutos do alimentante. A agravante, mulher de 50 anos, fora do mercado de trabalho desde 2001, alega ter se dedicado exclusivamente à família durante a união de 20 anos, ser pessoa com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 1, e necessitar de cuidados terapêuticos e médicos contínuos. Postula o restabelecimento dos alimentos com base no princípio da solidariedade familiar e na ausência de renda própria suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, diante do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade; (ii) estabelecer se a partilha de bens no divórcio impede a fixação de alimentos, especialmente à luz das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, persistindo após o fim do vínculo conjugal quando demonstrada a necessidade de um e a possibilidade do outro.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a fixação de alimentos deve respeitar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo cabível em hipóteses em que um dos cônjuges se dedicou exclusivamente ao lar e aos filhos durante a união.
5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ deve ser aplicado quando a parte alimentanda for mulher em situação de vulnerabilidade, como no caso de ex-esposa sem atividade remunerada por mais de duas décadas, com histórico de dedicação exclusiva à família.
6. Os bens objeto da partilha da ação de divórcio representam patrimônio construído por ambas as partes e que, portanto, já pertencia à agravante, demonstrando o patamar financeiro que a família possuía, distinguindo-se da natureza jurídica do instituto dos alimentos, cuja finalidade é garantir o sustento mensal e a subsistência do indivíduo nas hipóteses em que não possua vínculo empregatício ou força de trabalho necessária à própria manutenção.
7. A partilha de bens não impede a concessão de alimentos, porquanto não se confunde com o sustento mensal garantido pela verba alimentar, a qual deve ser prestada ao ex-cônjuge a fim de proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao sustento da parte alimentanda pelo seu próprio trabalho.
8. O alimentante é servidor público com renda compatível ao cumprimento da obrigação sem comprometimento de sua subsistência.
9. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da agravante, ainda que não tenha gerado incapacidade laborativa comprovada, reforça a situação de vulnerabilidade e a necessidade de apoio financeiro transitório, ante a necessidade de terapias adequadas, acompanhamentos médicos e remédios de uso contínuo que representam elevadas despesas mensais e oneram o seu orçamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para fixar alimentos provisórios à ex-cônjuge no patamar de 8% da remuneração bruta auferida pelo agravado, excluídos os descontos compulsórios, pelo prazo de 1 ano.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, sendo cabível quando demonstradas a necessidade de um e a possibilidade do outro.
2. A partilha de bens decorrente do divórcio não impede a fixação de alimentos, por não suprir as necessidades mensais da parte vulnerável.
3. A existência de transtorno do espectro autista, ainda que não gere incapacidade laborativa, pode reforçar a necessidade de alimentos quando associada à ausência de renda própria e à exclusão do mercado de trabalho por tempo prolongado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, I; 5o, caput; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 300, caput; 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 137077/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma; STJ, REsp 1396957/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; STJ, AgInt no AREsp 1.829.347/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1980074, Rel. Robson Teixeira, 8a Turma Cível; TJDFT; Acórdão 1964619, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1957559, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.